Tribunal: TJES
Processo: 5007170-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; SIMPLES
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007170-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ALLEMONGE BUFFET LTDA. ME.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO FISCAL – MULTA - MULTA CONFISCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do respectivo crédito. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que é Agravada ALLEMONGE BUFFET LTDA. ME.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007170-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEMONGE BUFFET LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007170-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ALLEMONGE BUFFET LTDA. ME.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu a tutela de urgência formulada nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 5002178-33.2022.8.08.0011, ajuizada por ALLEMONGE BUFFET LTDA. ME., ora Agravada, “
para suspender a exigibilidade do crédito fiscal atacado neste Processo, relativo à CDA n. 09585/2019, até posterior deliberação judicial
”.

Pelas razões recursais (id 3075840), o Agravante sustenta que não restaram demonstrados, na ação judicial de origem, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada e que justificariam a suspensão da exigibilidade do valor total do crédito materializado na CDA nº 09589/2019. Afirma o Agravante, para tanto, que (1) a estrita legalidade da multa aplicada e que não se reveste de natureza confiscatória; (2) a multa qualificada, aplicada para os casos de conduta fraudulenta, não se submete ao limite de 100% (cem por cento) do tributo devido e (3) subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito deveria prevalecer apenas quanto ao montante da multa que superar o próprio tributo devido.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3480033, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 18 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 5002178-33.2022.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se a ataque a dívida ativa regularmente inscrita, por meio de fartos argumentos, como ofensa à regra constitucional da não cumulatividade do imposto, aplicação de alíquota excessiva, ilegalidade da atualização monetária pelo VRTE mais 1% (um por cento) etc. Convenci-me do excesso da exigibilidade fiscal dado que a multa aplicada e exigida (cerca de 37.000,0000 VRTEs) suplantou o quantum de VRTEs relativo à obrigação principal (22.000,0000 aproximadamente), como pode ser observado no ID 12433270. Há jurisprudência remansosa de que a penalidade não deve ser superior à obrigação principal, sob pena de inconstitucionalidade.

Assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito fiscal atacado neste Processo, relativo à CDA n. 09585/2019, até posterior deliberação judicial. Diante disso, a Fazenda Pública Estadual deve se abster de protestar o referido título. Indefiro o requerimento de que lhe seja determinada a suspensão de quaisquer atos de apuração de crime contra a ordem tributária, dada a extensão do pedido e o fato de que, no que respeita tão-somente à exigência hostilizada neste Processo, tendo sido instaurado inquérito policial, regularmente (haja vista que o processo administrativo fiscal chegara ao fim, com a constituição definitiva do crédito tributário), a Autoridade Policial ainda não teve oportunidade de analisar os efeitos jurídicos da presente decisão.

Intimem as partes (quanto ao Estado, tanto a PGE/ES quanto a SEFAZ/ES). Cite. A resposta deve vir em 30 dias.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se da decisão vergastada que o Juízo
a quo
reconheceu ser potencialmente nulo o auto de infração lavrado em desfavor da Agravada por um único fundamento, qual seja, o excesso da multa aplicada que supera o próprio tributo exigido.

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário nº 905.685, em 26.10.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

(...)

2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. (...)" (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018)

Sem olvidar entendimento em sentido contrário, a existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do crédito.

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “
a
suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa
” (agravo de instrumento nº 0027113-91.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca).

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL REDUÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR INTERMÉDIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DEVIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A multa, uma vez que ultrapassa até mesmo o valor do montante principal devido, assume contornos confiscatórios, devendo ser suspensa a sua exigibilidade na parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal. Precedente. 2. A suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa. Precedente. 3. O art. 151, do Código Tributário Nacional, prevê em inciso próprio (inciso V) que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possa ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória, como ocorre na espécie. Precedente. 4. Recurso provido parcialmente, para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributária à parcela da multa considerada confiscatória.”

No mesmo sentido é o julgamento, pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do recurso de agravo de instrumento nº 5004213-33.2021.8.08.0000 (em 12.04.2022), de que fui Relator.

No caso, o tributo exigido na CDA impugnada é de R$ 73.171,89 (setenta e três mil, cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), enquanto que a multa aplicada é de R$ 129.204,24 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), superando, em muito, o próprio tributo exigido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para o fim de limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas na parcela da multa fiscal que superar o próprio tributo exigido.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO FISCAL – MULTA - MULTA CONFISCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do respectivo crédito. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que é Agravada ALLEMONGE BUFFET LTDA. ME.;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.